Tribunal: TJES
Processo: 0005564-98.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura; Grave
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005564-98.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELZA NUNES PEREIRA ROZARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005564-98.2014.8.08.0024

APELANTES: ELZA NUNES PEREIRA ROZARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA (ART. 1º, II, LEI 9.455/97) EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL EXCEDIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CAUSA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

A pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de reclusão imposta ao réu na sentença regula o prazo prescricional, que é de 8 (oito) anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal.

Constatado que o intervalo entre o recebimento da denúncia (14/03/2014) e a publicação da sentença (27/10/2023) ultrapassou o prazo prescricional de 8 anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

A instauração de incidente de insanidade mental não é causa de suspensão do prazo prescricional, por ausência de previsão legal expressa.

Com a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, ficam prejudicadas as demais teses do recurso.

Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade da apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005564-98.2014.8.08.0024

APELANTES: ELZA NUNES PEREIRA ROZARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Elza Nunes Pereira Rozario
contra a sentença proferida pela 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que a condenou pelo crime de tortura, conforme o art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, na forma de crime continuado (art. 71 do Código Penal). Nesse sentido, a pena definitiva foi fixada em 3 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Diante disso, a defesa, por meio da Defensoria Pública (fls. 283) suscita tão somente preliminar de extinção da punibilidade, dada a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em contrarrazões recursais (ID 14705466), a ilustre Promotora de Justiça pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada e, consequentemente, pela extinção da punibilidade almejada.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos argumentos nele contidos.

Analisando os autos, observa-se que a questão levantada preliminarmente pela defesa e corroborada pelo Ministério Público é a prescrição da pretensão punitiva.

Nesse sentido, este instituto, regulado pelo Código Penal, visa a extinção da punibilidade de um crime quando o Estado perde o direito de aplicar a pena devido ao decurso do tempo.

Quanto o caso em tela, observa-se que a pena imposta à apelante foi de 3 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão. Portanto, de acordo com o art. 109 inciso IV, do Código Penal, a prescrição para crimes com pena máxima superior a 2 anos e que não exceda 4 anos ocorre em 8 anos.

Embora o crime tenha sido cometido em continuidade delitiva (art. 71 do CP), a Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a prescrição se regula pela pena imposta na sentença, sem considerar o acréscimo decorrente da continuação do crime.

Nesse sentido, a denúncia foi recebida em 14 de março de 2014 e a sentença condenatória foi publicada em 27 de outubro de 2023, período este, que decorrido mais de 9 anos entre esses dois marcos.

Vale ressaltar que a suspensão do processo para a instauração de incidente de insanidade mental, conforme observado pela defesa e pelo Ministério Público, não é uma causa de suspensão do prazo prescricional com previsão legal expressa.

Assim, tendo em vista que o prazo prescricional de 8 anos foi ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, a pretensão punitiva do Estado está prescrita.

Isso acarreta a extinção da punibilidade da apelante, conforme previsto no art. 107, IV, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com a Defesa e o Ministério Público,
VOTO POR CONHECER
a apelação e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, acolhendo a preliminar de prescrição da pretensão punitiva e declarando a extinção da punibilidade da acusada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.